Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728969-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de HERMANO NUNES DA SILVA NETO (réu), em face da decisão (id. 28867210, fls. 95/97) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, no processo n° 0708043-63.2021.8.07.0005, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (id. 28864408), a impetrante afirma ser excessiva a prisão preventiva, sendo suficiente a fixação de medida cautelar menos gravosa, principalmente em virtude da circulação de pessoas, evitando assim o contágio pela Covid-19. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 228867209, fls. 74/75): Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida. Há, conforme consta no sistema informatizado deste tribunal, medidas protetivas deferidas em favor da vítima (afastamento do lar e proibição de aproximação e contato) no dia 06/06/2021, nos autos do processo 0705753-75.2001.1.7.0770005. O autuado, mesmo intimado acerca das medidas no dia seguinte à concessão, descumpriu a ordem judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Por fim, ao descumprir as medidas, a vítima relata ter sido ameaçada de morte com um punhal e sofrido lesão corporal. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de HERMANO NUNES DA SILVA NETO, filho de ANANIAS NUNES DA SILVA e de AURELINA NUNES DA SILVA, nascido aos 21/10/1972, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. No tocante às medidas protetivas requeridas pela vítima, verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, razão pela qual, nos termos do art. 19, § 1o, imponho ao ofensor: a) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. O pedido de revogação da prisão foi indeferido sob os seguintes argumentos: II. Da prisão: Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa postulou, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva de urgência e a adoção de medida menos gravosa. Além disso, reforçou a excepcionalidade da prisão preventiva, mormente durante a pandemia de COVID-19 e a contaminação de presos e policiais penais no sistema prisional. O Parquet pugnou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Sopesando os argumentos trazidos aos autos, entendo ser o caso de manutenção da prisão preventiva ora decretada. Explico. A prisão preventiva, já tratada como medida última e extrema ratio, deve ser vista com cautela ainda maior em tempos de graves problemas de saúde de nível mundial. A pandemia ocasionada pelo COVID-19 impõe à toda a população a adoção de medidas para contenção do avanço das contaminações, sendo legítima a preocupação de réus presos e seus familiares quanto aos riscos de contaminação nos presídios, dada a própria estrutura física do local. Quanto ao ponto, impende destacar que o Poder Público está realizando diligências a fim de conter o alastramento da doença no sistema prisional, e tem adotado medidas preventivas a fim de proteger a saúde dos presos e dos funcionários que atuam no sistema (por exemplo, a proibição de visitas, a disponibilização de mais leitos para atendimento). Além disso, a sociedade como um todo está vivendo sob os riscos da contaminação pelo COVID-19. Afirmar isso não significa que este Juízo está alheio ao fato de que há grupos mais expostos aos riscos da contaminação do que outros, mas significa que eventuais prisões preventivas necessárias à ordem pública não podem ser revogadas sem a devida análise profunda do caso concreto apenas levando-se em consideração os riscos de contaminação. A despeito de estar sensível a esta situação fática vivenciada pelos presos, este Juízo também está atento às necessidades das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo, também, zelar pelas integridades de vítimas que necessitam da proteção estatal. No caso em tela, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima, não tendo sido trazido aos autos qualquer notícia que infirme a decisão de decretação da prisão preventiva. No caso em tela, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção das integridades da vítima, não tendo sido trazido aos autos qualquer notícia que infirme a decisão de decretação da prisão preventiva. Isso porque o presente caderno demonstra indícios de que o acusado vigiava a residência da vítima, a ameaça de causar mal injusto e grave, bem como, na data dos fatos, utilizou-se de um punhal para tentar ferir a vítima e que a teria agredido-a desferindo uma cabeçada no nariz dela. Diante da gravidade dos fatos, outras medidas não se mostram aptas à adequada proteção da vítima. Ademais, consoante doutrina de Renato Brasileiro de Lima: “O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Na análise do caso em concreto, diante dos elementos colhidos, da gravidade das ameaças proferidas e inclusive do relato de agressão física praticada, a prisão preventiva mostra-se a única medida apta a resguardar suas integridades. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar de forma suficiente os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal". 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). Também pelos elementos coligidos nos autos, não há o enquadramento do caso em tela a uma das recomendações de reavaliação de situação prisional feitas pelo CNJ, mormente porque o ofensor está segregado cautelarmente há menos de 1 (um) mês e responde pela suposta prática de infrações penais que envolvem violência e grave ameaça contra a pessoa, tratando-se, no caso, de possível reiteração de violência em desfavor da vítima mulher. Outrossim, também não há nos autos notícias de que o ofensor se enquadra em algum dos grupos de risco apontados pelos organismos de saúde internacional, podendo a prisão ser reavaliada em caso de novas notícias e/ou fatos que a tornem desproporcional frente à necessidade de proteção da vítima. Por todo exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva do ofensor. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, de preservação da vítima e por não ser recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente ter agredido a vítima com uma cabeçada no nariz dela e ameaçado de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive com o uso de um punhal. Além disso, verifico que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente fixadas, razão pela qual demonstra desprezo pelas determinações judiciais. Assim, o paciente já havia agredido a vítima anteriormente e, mesmo após a fixação de medidas protetivas, voltou à residência da vítima e a agrediu e a ameaçou novamente. Portanto, entendo que, nesse momento, não é recomendável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021 22:00:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator